Tribunal: TJES
Processo: 5000208-16.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-16.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDE ALVES DE SA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000208-16.2025.8.08.0068

RECORRENTES:
NEIDE ALVES DE SÁ E OUTRO

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM DEMANDA ANTERIOR RECONHECENDO A ILEGALIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO AUTÔNOMA VISANDO EXCLUSIVAMENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILICITUDE CONTRATUAL QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, DANO MORAL INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Os autores ajuizaram a presente ação buscando exclusivamente a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que, em demanda anterior, já transitada em julgado, foi reconhecida a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista vinculado à operação de crédito rural.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido.

Insurgem-se os recorrentes sustentando que o reconhecimento judicial da ilegalidade da cobrança torna inevitável a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, assiste razão aos recorrentes apenas no ponto em que afirmam não ser mais possível rediscutir a legalidade da cobrança do seguro prestamista.

Com efeito, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a matéria foi definitivamente solucionada em demanda anterior, na qual foi reconhecida a inexigibilidade da cobrança do seguro, decisão já acobertada pela coisa julgada material. Assim, não subsiste a fundamentação da sentença recorrida na parte em que reaprecia a validade da contratação securitária, questão definitivamente estabilizada entre as partes.

Todavia, essa constatação não conduz, automaticamente, ao acolhimento da pretensão recursal.

A presente demanda possui objeto distinto da ação anteriormente ajuizada.

Enquanto naquela discutia-se a validade da cobrança do seguro prestamista, nesta busca-se exclusivamente a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

São pretensões autônomas, sujeitas à análise dos pressupostos próprios da responsabilidade civil.

É certo que a ilicitude da cobrança encontra-se definitivamente reconhecida entre as partes.

Entretanto, a ilicitude contratual, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de dano moral.

A indenização extrapatrimonial exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não bastando a mera constatação de irregularidade contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o dano moral não decorre automaticamente do inadimplemento contratual ou da existência de cláusula abusiva, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetivo abalo à esfera íntima do consumidor.

No caso concreto, os recorrentes não demonstraram qualquer consequência extraordinária decorrente da cobrança posteriormente declarada indevida.

Não houve inscrição em cadastros restritivos, retenção indevida de patrimônio, exposição vexatória, interrupção de atividade produtiva ou qualquer outro fato capaz de ultrapassar os limites dos dissabores inerentes às relações contratuais.

Também não se verifica hipótese de dano moral
in re ipsa
, pois a declaração de ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, embora suficiente para afastar sua exigibilidade e ensejar os efeitos patrimoniais próprios reconhecidos na ação anterior, não gera automaticamente lesão extrapatrimonial indenizável.

Assim, embora não se compartilhe da fundamentação adotada pelo Juízo de origem quanto à regularidade da cobrança do seguro, a improcedência do pedido indenizatório deve ser preservada por fundamento diverso, uma vez que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à responsabilização civil por dano moral.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência,
por fundamentos diversos
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, caso deferida.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)